Tribunal: CARF
Processo: 10580.724183/2016-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.724183/2016-06
ACÓRDÃO
2004-000.201 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BIO CONTROL DESINSETIZADORA EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2014
SIMPLES NACIONAL. SERVIÇO DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS. LEI
COMPLEMENTAR No 155/2026. CONVALIDAÇÃO.
Embora para os optantes pelo Simples Nacional a dedetização, a
desinsetização, a desratização, a imunização e outras atividades de
controle de vetores e pragas urbanas sejam consideradas serviços de
limpeza e conservação – o que faz com que suas receitas sejam tributadas
atualmente pelo Anexo IV da Lei Complementar no 123/2006 –, o art. 4o da
LC no 155/2016 convalidou os pagamentos feitos em outros Anexos até 28
de outubro de 2016.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Relatora

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores: José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro (Substituto integral), Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e
Fl. 157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.201 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724183/2016-06
2
Liziane Angelotti Meira (Presidente). Ausente o Conselheiro Maurício Nogueira Righetti, substituído
pelo Conselheiro José Luis Hentsch Benjamin Pinheiro.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por BIO CONTROL DESINSETIZADORA
EIRELI contra o acórdão, proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Ribeirão Preto (DRJ/RPO), que julgou improcedente a impugnação apresentada para manter a
exigência de R$ 433.774,99 (quatrocentos e trinta e três mil, setecentos e setenta e quatro reais e
noventa e nove centavos), relativos ao período de 01/2013 a 12/2014, incluindo o décimo terceiro
salário.
De acordo com as autoridades fiscalizadoras, estariam as Guias de Recolhimento do
Fundo de Garantia e Informações à Previdência Social - GFIPs em desacordo com o que determina
o art. 4o da Instrução Normativa RFB no 925/2009, não tendo sido calculada nem recolhidas as
contribuições previdenciárias patronais devidas.
Em sua peça impugnatória (f. 65/82) pleiteou fosse
a) julga[da] improcedente a cobrança do crédito tributário objeto da presente
autuação fiscal, tendo em vista a inexistência de qualquer divergência no
recolhimento das contribuições previdenciárias patronais, sempre recolhidas
mediante pagamento do documento único de arrecadação, uma vez que não se
enquadra na exceção do art. 13, VI, da LC 123/2006, por prestar serviços
destinados ao controle de pragas urbanas, e não serviços de limpeza;
b) alternativamente, caso não se entenda pela improcedência do lançamento
fiscal, afastar a Representação Fiscal para Fins Penais, haja vista a inexistência de
qualquer conduta dolosa, destinada à redução de tributos;
c) por fim, afasta[ada] a incidência de juros moratórios sobre a multa de ofício,
na forma da jurisprudência do CARF.
Ao apreciar os motivos de insurgência, prolatado o acórdão (f. 98/109) assim
ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2014
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. SIMPLES NACIONAL. SERVIÇOS DE
CONTROLE DE PRAGAS URBANAS, DEDETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E
DESRATIZAÇÃO.
As atividades de controle de vetores e pragas urbanas, desinfecção e
higienização exercidas por empresa optante pelo Simples Nacional são tributadas
na forma do Anexo IV da Lei Complementar no 123/06, por força das Consultas
Fl. 158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.201 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724183/2016-06
3
Internas Cosit no 13, de 04/07/2012 e no 186, de 25/06/2014, que possuem
efeito vinculante para a administração tributária federal.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
Conforme disposição constante no Código Tributário Nacional a penalidade
pecuniária integra a obrigação principal sujeitando-se, assim, à incidência dos
juros de mora.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS (RFFP). DEVER FUNCIONAL.
LEGALIDADE.
A emissão de Representação Fiscal para Fins Penais, dirigida a autoridade
competente, constitui dever funcional dos Auditores-Fiscais, não cabendo, no
julgamento administrativo, a apreciação de seu conteúdo.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada da decisão da DRJ em 18 de outubro de 2017 (f. 144) apresentou,
em 17 de novembro de 2017 (f. 151), recurso voluntário (f. 113/142), replicou os mesmos pedidos
formulados na defesa de ingresso, acrescentando que
convém lembrar que Recorrente teve ciência da lavratura do Auto de Infração
objeto do presente processo administrativo fiscal em 15/07/2016, ou seja, antes
da publicação da Lei Complementar no 155/2016, porém, dentro do período
resguardado pelo art. 4o, da referida lei. Assim, em consonância com a legislação
do Simples Nacional, os procedimentos realizados pela Recorrente para fins de
apuração e recolhimento dos tributos resta convalidado. Portanto, insuscetível
de qualquer lançamento fiscal destinado à cobrança de diferença no
recolhimento de tributos em razão da modalidade de tributação adotada no
âmbito do Simples Nacional (anexo III ou IV).
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora
Conheço do tempestivo recurso, presentes os demais pressupostos de
admissibilidade.
Segundo o relatório fiscal (f. 14/36),
[o]s serviços de dedetização, desratização, higienização e congêneres constantes
no sub item 7.13 da lista de serviços anexa à Lei Complementar no 116, de 31 de
julho de 2003 (LC 116), e que comtemplam aqueles serviços realizados pela BIO
CONTROL DESINSETIZADORA – ME, se enquadram nos serviços de limpeza
Fl. 159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.201 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724183/2016-06
4
referidas no item 7 da mesma lista anexa à LC 116, guardando relação com estes,
visto que contribuem para o asseio e contenção da deterioração das coisas.
(...)
A CNAE – Classificação Nacional de Atividades Econômicas do IBGE – Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística, apresenta na classe 8122- 2, a descrição
imunização e controle de pragas urbanas, que estão contidas no grupo 812 –
atividades de limpeza, conforme tela obtida no portal do IBGE, no link
(http://cnae.ibge.gov.br/?view=subclasse&tipo=cnae&versao=9.1.0&subclasse=
8122200&chave=desratização),
Alega a recorrente, que
o Congresso Nacional, por meio da recente Lei Complementar no 155/2016,
responsável pelas reformas procedidas na LC no 123/2006, conferiu tratamento
diferenciado às empresas optantes pelo Simples Nacional, que desenvolvem as
atividades de controle de vetores e pragas urbanas, quando convalidou todos
os atos referentes à apuração e recolhimento de tributos de interesse da
União, Estados e Municípios, realizados por estas empresas até a data de
27/10/2016, conforme dispõe o art. 4o, da recente legislação (...).
(...)
A instituição deste dispositivo não apenas reconhece a característica própria que
compreende os serviços prestados pelas empresas que desenvolvem as
atividades de controle de vetores e pragas, como também representa uma
espécie de anistia para as empresas do seguimento integrantes do Simples
Nacional, tendo em vista a convalidação dos procedimentos realizados para fins
de apuração e recolhimento dos tributos devidos em razão deste regime
diferenciado de tributação, anteriores à vigência da LC 155/2016.
Neste ponto, convém lembrar que Recorrente teve ciência da lavratura do Auto
de Infração objeto do presente processo administrativo fiscal em 15/07/2016,
ou seja, antes da publicação da Lei Complementar no 155/2016, porém, dentro
do período resguardado pelo art. 4o, da referida lei. Assim, em consonância
com a legislação do Simples Nacional, os procedimentos realizados pela
Recorrente para fins de apuração e recolhimento dos tributos resta
convalidado. Portanto, insuscetível de qualquer lançamento fiscal destinado à
cobrança de diferença no recolhimento de tributos em razão da modalidade de
tributação adotada no âmbito do Simples Nacional (anexo III ou IV).
Portanto, tanto em razão do posicionamento da SRFB ao longo destes anos,
demonstrado pelas Delegacias de Julgamento em diferentes oportunidades,
quanto em razão da fiel observância à legislação atualmente vigente no âmbito
Fl. 160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.201 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724183/2016-06
5
do Simples Nacional, constata-se a improcedência do lançamento fiscal, visto
que a Recorrente não se enquadra na situação de exceção prevista no art. 13, da
LC 123/2006, já que os serviços compreendidos na sua atividade fim, destinados
ao controle de pragas urbanas, não se qualificam como serviços de limpeza,
razão pela qual a Recorrente não está sujeita à tributação na forma prevista no
Anexo IV, da LC no 123/2006, não obrigando-se ao recolhimento das
contribuições previdenciárias pelo “preço cheio”.
De tal modo, uma vez esclarecida a questão principal envolvendo a qualificação
dos serviços prestados pela Recorrente, consequentemente, não há que se falar
em divergência nos valores recolhidos a título de contribuições previdenciárias
no período fiscalizado, tampouco no cometimento de infrações fiscais, e, menos
ainda, no cometimento de crimes contra a ordem tributária. (sublinhas deste
voto)
A controvérsia ora sob escrutínio já foi analisada por este eg. Conselho, em
acórdão, proferido à unanimidade, de relatoria da Cons.a Míriam Denise Xavier. Por irretocáveis as
razões de decidir ali apresentadas, peço licença para, no que importa, transcrevê-las:
[O] art. 4o da citada LC 155/2016 assim dispôs:
Art.4o São convalidados os atos referentes à apuração e ao recolhimento
dos impostos e das contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios mediante regime previsto na Lei Complementar no 123,
de 14 de dezembro de 2006, e alterações posteriores, inclusive em relação
às obrigações acessórias, pelas empresas que desenvolvem atividades de
prestação de serviço de controle de vetores e pragas, até a data de
publicação desta Lei Complementar.
Em consulta ao “Perguntas e Respostas - Simples Nacional”, disponível em
http://www8.receita.fazenda.gov.br/simplesnacional/arquivos/manual/pergunta
osn.pdf, a pergunta 5.18 é assim respondida:
5.18. Em que Anexo devo tributar as receitas de dedetização,
desinsetização, desratização, imunização e outros serviços de controle de
pragas urbanas?
Para os optantes pelo Simples Nacional, a dedetização, a desinsetização, a
desratização, a imunização e outras atividades de controle de vetores e
pragas urbanas são consideradas serviços de limpeza e conservação e,
nessa condição, suas receitas são tributadas atualmente pelo Anexo IV da
Lei Complementar no 123, de 2006. (Orientação conforme Solução de
Consulta Interna Cosit no 13, de 4 de julho de 2012 e Solução de Consulta
Cosit no 275, de 26 de setembro de 2014). No entanto, o art. 4o da LC 155,
Fl. 161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.201 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724183/2016-06
6
de 2016, convalidou os pagamentos feitos em outros Anexos até 28 de
outubro de 2016.
A Resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional – CGSN no 94/2011, na
redação dada pela Resolução no 135, de 22/8/2017, dispõe que:
Art. 130-H. Ficam convalidados os atos referentes à apuração e ao
recolhimento dos impostos e das contribuições da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios no Simples Nacional, inclusive em relação
às obrigações acessórias, pelas empresas que desenvolvem atividades de
prestação de serviço de controle de vetores e pragas, até 28 de outubro de
2016. (Lei Complementar no 155, de 2016, art. 4o) Parágrafo único. A
convalidação de que trata o caput não afasta as competências de que trata
o art. 77. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 33, § 4o)1
Restando convalidados os pagamentos feitos em outros anexos da LC no 123/06
até 28/10/2016 para as empresas que exibem o mesmo CNAE da ora recorrente, prestadora de
serviços de controle de vetores e pragas, certo que, como o presente lançamento abarca as
competências de janeiro de 2013 a dezembro de 2014, aplicável o disposto no art. 4o da LC no
155/2016.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

1 CARF. Acórdão no 2401-010.727, sessão de 7 de dez. de 2022.
Fl. 162
DF CARF MF
Original